Tribunal: TJES
Processo: 5000098-82.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000098-82.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE JESUS ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ABALOS DE ORDEM MORAL E EMOCIONAL. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. 1.
O
magistrado sentenciante não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que a ausência de negativação do nome da apelante não é fator relevante para a ocorrência ou não do dano moral no presente caso.
2.

Isso porque, conforme consta dos autos, a
apelante apenas teve conhecimento do cancelamento do seu cartão de crédito quando estava sentada na cadeira do dentista, durante procedimento para realização de canal dentário e já anestesiada.
3.
L
evando em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica das partes, o abalo experimentado pela apela
nte
, as peculiaridades da causa, e, ainda, evitando o enriquecimento sem causa, o valor
de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) é razoável e está de acordo com a média aplicada por esta Câmara em casos similares.
4. Recurso provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000098-82.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE JESUS ANDRADE

Advogados do(a) APELANTE: RAPHAEL FREITAS DO COUTO SOARES - PE32002, PAULA JOSYANNY TOME DO COUTO - PE39548
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

Advogado do(a) APELADO: ISABELA GOMES AGNELLI - ES25112-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, o magistrado de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço, nos seguintes termos:

“
[...] verifico que o banco requerido não apresentou informações claras e corretas à consumidora acerca do produto ofertado, visto que procedeu o cancelamento do cartão de crédito da requerente sem prévio aviso, desrespeitando o dever de informação determinado pelo Código de Defesa do Consumidor.”.

No entanto, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, eis que a negativa da compra decorreu do cancelamento do cartão, não havendo inscrição negativa em nome da ora apelante.

Nesse passo, entendo que o magistrado sentenciante não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que a ausência de negativação do nome da apelante não é fator relevante para a ocorrência ou não do dano moral no presente caso.

Isso porque, conforme consta dos autos, a apelante apenas teve conhecimento do cancelamento do seu cartão de crédito quando estava sentada na cadeira do dentista, durante procedimento para realização de canal dentário e já anestesiada.

Os documentos comprovam, ainda, que o filho da apelante foi chamado ao consultório odontológico para entrar em contato com o SAC do banco para tentar solucionar o problema, porém sem sucesso.

Assim, como narrado na inicial, foi necessário que o filho da apelante conseguisse dinheiro com terceiros para que o procedimento fosse concluído.

Logo,
entendo que a sentença deve ser reformada, eis que os fatos demonstram inequívoco
abalos de ordem moral e emocional.

Assim
,
levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico da condenação, a capacidade econômica das partes, o abalo experimentado pela apela
nte
, as peculiaridades da causa, e, ainda, evitando o enriquecimento sem causa, o valor
de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais) é razoável e está de acordo com a média aplicada por esta Câmara em casos similares.

N
a
indenização por danos morais que tenha por origem relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC,
o qual é
vedada sua cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem
(TJES; Apl 0008741-07.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 16/05/2017; DJES 19/05/2017).

E
m tempo, em razão da alteração do ônus da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente
o pedido de reparação por dano moral, a fim de condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento de R$
8
.000,00 (
oito
mil reais), com
juros de mora desde a citação, sendo aplicável a taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária,
sob pena de
bis in idem
,
bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos
acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 7/2/2024

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.